Tribunal: TJSP
Processo: 2238740-77.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
ção da política pública em tela – Constatada, no que tange a tal dispositivo, afronta aos arts. 5o, caput, 24, §2o, item 2, e 47, II, XIV e XIX, "a", da CE – Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade tão somente do art. 3o da Lei no 5.046/2021 do Município de Bariri.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2238740-77.2021.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 06/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/05/2022

Data de publicação:

06/06/2022

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Ajuizamento pelo Prefeito Municipal de Bariri visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.046/2021, de iniciativa parlamentar, a qual "Dispõe sobre o depósito de sobras de materiais de construção civil para doação a pessoas carentes e entidades beneficentes de Bariri e dá outras providências" – Análise da norma à luz da tese firmada

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Ajuizamento pelo Prefeito Municipal de Bariri visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.046/2021, de iniciativa parlamentar, a qual "Dispõe sobre o depósito de sobras de materiais de construção civil para doação a pessoas carentes e entidades beneficentes de Bariri e dá outras providências" – Análise da norma à luz da tese firmada pelo E. STF no Tema no 917 de Repercussão Geral – Diploma legal que tão somente cria programa que prestigia a efetivação do direito social à moradia (de competência legislativa comum entre os entes federados, frise-se), autorizando a doação de materiais remanescentes de construções civis a munícipes em situação de vulnerabilidade financeira ou entidades beneficentes – Medida de menor extensão em relação àquela examinada no leading case – Inconstitucionalidade, contudo, de seu art. 3o, o qual determina que o despejo, armazenamento e coleta das doações deve se dar em centrais de distribuição providenciadas pela Municipalidade – Obrigação específica que ceifa a escolha da Administração Pública a respeito da melhor forma de implementação da política pública em tela – Constatada, no que tange a tal dispositivo, afronta aos arts. 5o, caput, 24, §2o, item 2, e 47, II, XIV e XIX, "a", da CE – Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade tão somente do art. 3o da Lei no 5.046/2021 do Município de Bariri.